Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE PARTILHA DE VEÍCULO EM DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E DE FAMÍLIA COM NATUREZA HÍBRIDA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre dois juízos com competência híbrida — cível e de família — para definir qual deles deve processar o cumprimento de sentença relativo à partilha de veículo adquirido na constância do casamento, anteriormente decidido em ação de divórcio. O juízo suscitado, responsável pela ação de divórcio, remeteu o feito à redistribuição, suscitando a dúvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o cumprimento de sentença que visa à efetivação da partilha de bem móvel determinada em ação de divórcio já encerrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral prevista no art. 61 do CPC — que estabelece a vinculação do juízo principal ao julgamento das ações acessórias — não se aplica ao caso, pois a sentença da ação de divórcio exauriu a competência do juízo suscitado.
4. A interpretação do art. 27 da Lei no 11.697/2008 (Organização Judiciária do DF) deve ser restritiva, limitando a atuação das Varas de Família às matérias taxativamente elencadas, o que não inclui, no caso concreto, o cumprimento posterior de sentença com conteúdo eminentemente patrimonial.
5. A natureza patrimonial do bem objeto da partilha (veículo) afasta a especialidade da vara de família, devendo prevalecer a regra da livre distribuição entre juízos com competência cumulativa.
6. Considerando que ambos os juízos têm competência híbrida e que não há prevenção, o feito deve ser processado pelo juízo que o recebeu por livre distribuição, no caso, o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência admitido. Juízo suscitante declarado competente.
Tese de julgamento:
1. Exaurida a jurisdição no processo de divórcio com a sentença de partilha, o cumprimento de sentença que versa sobre bem partilhado, de natureza patrimonial, deve ser distribuído livremente entre juízos com competência híbrida.
2. A competência das Varas de Família, prevista no art. 27 da Lei no 11.697/2008, não se estende a execuções posteriores relativas a bens partilhados, salvo expressa disposição legal em contrário.
3. A inexistência de prevenção impõe a remessa do feito à livre distribuição, sendo competente o juízo suscitado apenas enquanto durou o processo originário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 61, 66, II, 951 e 953, I; Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2024394, 0712323-53.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.

(Ive)